Tribunal: TJSP
Processo: 0009956-06.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Partilha
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. São Bernardo do Campo. Cumprimento de sentença. Divórcio litigioso. Título judicial formado perante o Juízo da Vara de Família e Sucessões. Ex-cônjuge que, em observância a acordo de divórcio homologado judicialmente, pretende a apuração de valores a serem pagos em razão do descumprimento. – Incidência do disposto no artigo 516, inciso II, do Código de Processo

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. São Bernardo do Campo. Cumprimento de sentença. Divórcio litigioso. Título judicial formado perante o Juízo da Vara de Família e Sucessões. Ex-cônjuge que, em observância a acordo de divórcio homologado judicialmente, pretende a apuração de valores a serem pagos em razão do descumprimento. – Incidência do disposto no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto inexistente fator de 'discrímen' apto a permitir seja mitigada a competência do Juízo Especializado (Família e Sucessões). Ademais, por força da simetria, deve haver compatibilidade entre os órgãos julgadores de primeiro e segundo grau, evitando-se, assim, que uma matéria seja apreciada por Juízos que ostentem competência diferentes em ambos os graus de jurisdição. Matéria concernente à aplicabilidade da simetria já consolidada nesta Colenda Câmara Especial. Necessidade de reforço à estabilidade, coerência e integridade da jurisprudência (CPC, art. 926), inclusive em abono ao princípio da isonomia. Precedentes. – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante.